Tribunal: TJES
Processo: 0000073-12.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-12.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÕES
CRIMINAIS
. TRÁFICO DE DROGAS. PENAS
-BASE FIXADA
S
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROPRIEDADE DO
REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO E ESCORREITA DECRETAÇÃO
DA PRISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por Wanderson Rodrigues de Souza e Weverton Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com penas fixadas em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais:
(i) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), mesmo diante da reincidência;
(iii) examinar a legalidade da fixação de regime fechado, da manutenção e decretação da prisão preventiva, à luz da situação processual dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada com observância do critério trifásico, sendo majorada em razão de antecedentes criminais e das circunstâncias do delito, especialmente pela grande quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 59 do CP.
4. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, consoante jurisprudência consolidada.
5. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com a quantidade de pena aplicada, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP.
6. A manutenção da prisão preventiva se justifica pelos fundamentos concretos expostos na sentença condenatória, sobretudo em relação à reincidência e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.
7. No caso de Weverton Soares da Silva, a decretação da prisão na sentença não se mostra ilegal, diante de posterior manifestação Ministerial neste sentido, e com base na em fundamentação idônea.

Segundo orientação jurisprudencial do Colendo STJ,

e é este o caso dos autos
“
manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP”.

(AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).(AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por certo que, em se tratando de réu que se encontrava solto, a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fato capaz de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere, e o fato novo se revela da condição de reincidente, também avaliada pelo juízo, fator preponderante que não pôde ser verificado quando da audiência de custódia, e quando da soltura do referido réu/apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente antecedentes e a quantidade de droga apreendida.

A decretação ou manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando amparada em fundamentação concreta e manifestação do Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
WEVERTON SOARES DA SILVA
e

WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
,
todos manifestando inconformismo
quanto aos termos de sentença condenatória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, em razão da reconhecida prática do crime de tráfico de drogas lhe impõe condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

WEVERTON SOARES DA SILVA
,
sustenta que a pena-base fora fixada sem razoabilidade, diante de apenas uma circunstância judicial negativada, e que não há juridicidade na decretação da prisão preventiva, à luz da ausência de fundamento para tanto, e pelo fato de que permaneceu souto durante a instrução, desde de 01/04/2024.

WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
aduz que a pena-base não pode ser demasiadamente aumentada com base na quantidade de droga apreendida; a par da reincidência, por se tratar de fato remoto é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e possível a implementação de regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena.

Pois bem.

Os apelantes foram denunciados e condenados pelo fato de que transportaram quantidade importante de droga, um tablete de crack, para garantir o tráfico ilícito do entorpecente.

A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme as provas produzidas os autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

As teses de
insurgência articuladas em favor de
WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
não devem prosperar
1
.

Não há ausência de razoabilidade na pena-base que lhe fora imposta – de 07 e 06 meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz de duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente de forma escorreita (antecedentes e circunstâncias do delito).

Tais circunstâncias foram avaliadas de forma escorreita pelo juízo antecedente, em razão de condenações pretéritas definitivas, inexistência de prova da ocorrência do efetivo cumprimento de penas ou do transcurso de prazo depurador, e das reprováveis circunstâncias do delito, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida.

Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, mesmo em se tratando de condenações pretéritas e remotas, se o apenado é reincidente, conforme preceitua o art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Não há atecnia na fixação de regime mais gravoso para fins de início de cumprimento de pena (FECHADO), mesmo diante de pena de finitiva que não ultrapassa 08 anos de reclusão (07 anos e 06 meses de reclusão), em se tratando de réu reincidente, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal).

A manutenção da prisão, e a não concessão da possibilidade de apresentação de recurso em liberdade, decorrem dos reflexos da sentença penal condenatória, tratando-se de réu reincidente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, estado devidamente fundamentado o capítulo da sentença que externou os motivos da subsistência da prisão cautelar, para possibilitar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Quanto a
WEVERTON SOARES DA SILVA
,
de igual forma não há ausência de razoabilidade na pena-base que lhe fora imposta – de 07 e 06 meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz de DUAS circunstâncias judiciais avaliadas negativamente de forma escorreita (antecedentes e circunstâncias do delito)
2
.

Tais circunstâncias foram avaliadas de forma escorreita pelo juízo antecedente, em razão de condenação pretérita definitiva, inexistência de prova da ocorrência do efetivo cumprimento de pena ou do transcurso de prazo depurador, e das reprováveis circunstâncias do delito, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida.

No que se refere a decretação da prisão cautelar de WEVERTON SOARES DA SILVA, de ofício, em sede de sentença, temos que segundo orientação jurisprudencial do Colendo STJ,

e é este o caso dos autos
“
manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP”.
(AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).(AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Ademais, afere-se que a decretação da prisão decorre dos reflexos da sentença penal condenatória, e da extensa fundamentação exteriorizada pelo juízo para sua materialização, tratando-se de réu reincidente, devendo ser garantidas a aplicação da lei penal e ordem pública.

Por certo que, em se tratando de réu que se encontrava solto, a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fato capaz de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere, e o fato novo se revela da condição de reincidente, também avaliada pelo juízo, fator preponderante que não pôde ser verificado quando da audiência de custódia, e quando da soltura do referido réu/apelante.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
MAS NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É COMO ME MANIFESTO.

1
Eis a dosimetria contida na sentença, qaunto a
WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA.

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade do acusado é baixa; o acusado possui
antecedentes
criminais
por condenação criminal nos autos da
ação penal nº 0000378-50.2011.8.08.0008 (com trânsito em julgado em 12/03/2012- livramento condicional em 06/02/2020), conforme certificado no ID 40589999
; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
da agente
;
não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis em razão da natureza e quantidade de drogas, na medida que foram apreendidos
1kg de crack em tablete
; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

2ªFASE

Presente a circunstância agravante da reincidência por condenação criminal nos autos da ação penal nº 0001412-31.2009.8.08.0008 (com trânsito em julgado em 12/03/2012- livramento condicional em 06/02/2020), conforme certificado no ID 40589999, bem como, a atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 630 do STJ, motivo pelo qual, promovo a compensação. Diante disso, fixo a pena intermediária
EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

3ªFASE

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
FECHADO
, diante da reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Em cumprimento ao disposto no
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, que determina ao magistrado utilizar o tempo de prisão cautelar para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, verifico que tal situação não influenciará na fixação do regime inicial.

4. Da substituição da pena e do sursis penal:

Em razão do quantitativo de pena imposta ao acusado, revela-se inviável a sua substituição, com fundamento no artigo 44, do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

5. Da prisão do condenado:

Em razão do disposto no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.

Para decretação ou manutenção da prisão preventiva é necessário a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
e do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, Código de Processo Penal). Ademais, é preciso que outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão preventiva, não seja cabível ao caso concreto.

No caso em tela, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que restou configurado a periculosidade do réu, bem como, a propensão deste em voltar a delinquir, uma vez que, o entorpecente era destinado ao comércio ilícito, configurando assim um risco à ordem pública.

Portanto, faz-se presente a necessidade de se
garantir a manutenção da ordem pública
,
que pode ser abalada, caso o acusado saia em liberdade neste momento, ante a possibilidade concreta de haver reiteração criminosa, uma vez que voltará ao mesmo ambiente, com as mesmas motivações a cometer novo delito de tráfico de drogas a fim de obter lucro para fomentar o vício. Além disso, possui duas condenações transitadas em julgado, reforçando a propensão a prática de crimes dessa natureza.

Diante de tal panorama, faz-se mister a interrupção da trajetória criminosa do condenado, coibindo a disseminação da droga, que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos, finalidade para a qual se revelam insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

De mais a mais, as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo penal não se mostram suficientes, uma vez que durante o cumprimento delas o condenado permanecerá no seio social, local onde este realizava a mercância ilícita. À vista disso, não se mostra viável, no presente caso, a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

E mais, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado para o acusado, demonstra a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
,
uma vez que a probabilidade de ocorrência de fuga do acusado, se este for liberado, é alta. Esta situação, aliada a
necessidade de se manter a ordem pública,
conforme explicado alhures, ensejam a

manutenção da prisão preventiva de

WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
,
e
impossibilitar o direito de recorrer em liberdade.

2
Eis a dosimetria efetivada no juizo de origem, quanto a
WEVERTON SOARES DA SILVA:

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade do acusado é baixa; o acusado possui
antecedentes
criminais
por condenação criminal nos
autos da ação penal nº 0037499-35.2015.8.13.0396 (com trânsito em julgado em 23/02/2016- cumprimento de pena em 26/06/2023 - conforme consulta ao SEEU em anexo)
; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
da agente
;
não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis em razão da natureza e quantidade de drogas, na medida que foram apreendidos
1kg de crack em tablete
; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

2ªFASE

Presente circunstâncias agravantes da reincidência por condenação criminal nos autos da ação penal nº 0013886-49.2016.8.13.0396 (com trânsito em julgado em 06/08/2018- cumprimento de pena em 26/06/2023 - conforme consulta ao SEEU em anexo), bem como, a atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 630 do STJ, motivo pelo qual, promovo a compensação. Diante disso, fixo a pena intermediária
EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

3ªFASE

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
FECHADO
, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Em cumprimento ao disposto no
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, que determina ao magistrado utilizar o tempo de prisão cautelar para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, verifico que tal situação não influenciará na fixação do regime inicial.

4. Da substituição da pena e do sursis penal:

Em razão do quantitativo de pena imposta ao acusado, revela-se inviável a sua substituição, com fundamento no artigo 44, do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

5. Da prisão do condenado:

Em razão do disposto no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado.

Para decretação ou manutenção da prisão preventiva é necessário a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
e do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, Código de Processo Penal). Ademais, é preciso que outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão preventiva, não seja cabível ao caso concreto.

No caso em tela, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que restou configurado a periculosidade do réu, bem como a propensão deste em voltar a delinquir, uma vez que, o entorpecente era destinado ao comércio ilícito, configurando assim um risco à ordem pública.

Portanto, faz-se presente a necessidade de se
garantir a manutenção da ordem pública
, que pode ser abalada, caso o acusado permaneça em liberdade neste momento, ante a possibilidade concreta de haver reiteração criminosa, uma vez que voltará ao mesmo ambiente, com as mesmas motivações a cometer novo delito de tráfico de drogas a fim de obter lucro para fomentar o vício. Além disso, possui duas condenações transitadas em julgado, reforçando a propensão a prática de crimes dessa natureza.

Diante de tal panorama, faz-se mister a interrupção da trajetória criminosa do condenado, coibindo a disseminação da droga, que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos, finalidade para a qual se revelam insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo penal não se mostram suficientes, uma vez que durante o cumprimento delas o condenado permanecerá no seio social, local onde este realizava a mercância ilícita. À vista disso, não se mostra viável, no presente caso, a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E mais, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado para o acusado, demonstra a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
. Esta situação, aliada a necessidade de se manter a ordem pública, conforme explicado alhures, ensejam a decretação da prisão preventiva e impossibilitar o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
e
NEGO
o direito do acusado
WEVERTON SOARES DA SILVA
apelar em liberdade,
determinando a expedição mandado de prisão no sistema BNMP
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.